Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-87.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DA MEDIDA. MANIFESTO INTERESSE DA ADOLESCENTE EM PERMANECER NA INSTITUIÇÃO. NECESSIDADES ATENDIDAS. RESISTÊNCIA AO CONTATO COM A GENITORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal e art. 3° do ECA) preceitua que a proteção ocorrerá de forma integral e com absoluta prioridade de seus direitos fundamentais. O art. 98, II, do ECA, por seu turno, estabelece que medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis quando seus direitos forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.
2. O deferimento da guarda de criança em situação de risco deve observar a preferência por membro da família com quem a criança ou o adolescente tenha afinidade e afetividade (art. 1.584, parágrafo 5o do Código Civil e art. 100, parágrafo único, X, do ECA).
3. No caso, o juízo de origem determinou o acolhimento institucional da adolescente nos autos de Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente, sendo que, que embora a apelante afirme possuir plenas condições de cuidar da adolescente, sua conduta e a relação com a filha foram fatores determinantes para o deferimento do acolhimento.
4. A medida de acolhimento institucional é excepcional e possui caráter temporário, sendo vedado que exceda a 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao superior interesse da criança e do adolescente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, consoante dispõe o art. 19, §2°, do ECA.
5. O fato de a adolescente enfrentar eventuais dificuldades na instituição de acolhimento não significa que há inadequação da medida, uma vez que as condições não são ideais. No caso, a própria acolhida manifestou interesse em permanecer na instituição.
6. Recurso conhecido e não provido.